Tribunal: TJDFT
Processo: 0743990-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743990-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA ALMEIDA DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTAS BANCÁRIAS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados em contas bancárias, sob alegação de que seriam depositados em conta poupança e oriundos de verba salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias, alegadamente depositados em caderneta de poupança e oriundos de verba salarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os incisos IV e X do art. 833 do CPC consagram a impenhorabilidade das verbas salariais e das quantias depositadas em caderneta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, sendo ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das verbas constritas (art. 854, § 3o, I, do CPC). 4. Não demonstrado o uso exclusivo para formação de reserva financeira aplicada na modalidade de poupança ou a natureza salarial das verbas depositadas nas contas bancárias bloqueadas, deve ser rejeitada a impugnação à penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido. Tese de julgamento: “O cancelamento da constrição sobre quantias depositadas em conta bancária do devedor pressupõe a comprovação de sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833 c.c. art. 854, § 3o, I, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, I e § 1o, art. 854, caput, art. 833, IV. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, afirmando que demonstrou que os valores penhorados possuíam natureza salarial e de conta poupança, com valor abaixo de 40 salários-mínimos. Defende que não restou evidenciada qualquer situação excepcional que justificasse a penhora efetuada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A pretensão recursal, neste aspecto, de que os valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra da impenhorabilidade, carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada pela devedora” (ID 69407766). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016